Tribunal: CARF
Processo: 10811.720670/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10811.720670/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.340 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
WALDEMAR CREADO DE HARO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO. CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que comercializar
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
WALDEMAR CREADO DE HARO - ME, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 15-35.681 (fls. 58), pela DRJ
Salvador, interpôs recurso voluntário (fls. 64) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10811.720670/2012-05
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.340 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10811.720670/2012-05

O processo trata de exclusão de empresa do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) por meio do Ato Declaratório Executivo de fls. 45, motivada pelo fato
de o contribuinte manter exposto a venda mercadorias objeto de contrabando ou descaminho,
conforme constatado em procedimento realizado por policiais civis do Primeiro Distrito Policial
de Votuporanga/SP, no dia 17/04/2008 (fls. 4) e informado por meio da representação fiscal de
fls. 2. A exclusão terá produção de efeitos a partir de 01/04/2008.
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 48, a qual foi
considerada improcedente no julgamento de primeira instância, em que o entendimento da
Administração Tributária foi corroborado pela autoridade julgadora (fls. 58).
No recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 64), o recorrente nega a
comercialização de mercadoria objeto de contrabando, afirmando que o cigarro encontrado no
estabelecimento poderia pertencer aos clientes do bar que funciona de forma contígua à sua
mercearia, não sendo propriedade da empresa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 27/04/2015
(fls. 62) e seu recurso voluntário foi apresentado em 25/05/2015 (fls. 64). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte combate a sua exclusão do Simples afirmando que a mercadoria
apreendida não era propriedade da empresa e não estava sendo comercializada, conforme o
seguinte excerto (fls. 65):
Ocorre que. os fatos imputados ao requerente não correspondem à verdade,
pois, embora os policiais civis tenham encontrado em seu estabelecimento alguns
maços de cigarros sem a documentação comprobatória de sua importação regular no
país, os mencionados produtos NÃO pertenciam ao requerente, conforme passa a
expor:
O estabelecimento do requerente era um bar e mercearia que servia bebidas,
inclusive alcoólicas.
Ressalta-se que o local perfazia-se de um único salão onde a mercearia ficava
na parte da freme, juntamente com o caixa, e o bar funcionava no fundo do salão, e
não existia divisão entre a mercearia e o bar. Assim, para se chegar até o bar tinha que
passar pelo caixa e entre as prateleiras de mercadorias da mercearia, e logo que
terminavam as prateleiras iniciava-se o bar.
No momento da realização da operação, pelos policiais civis (17/04/2008), o bar
estava repleto de clientes. Contudo, com a chegada dos policiais os clientes foram
evacuando-se do local, c, como exposto acima, para saírem do bar eles passavam entre
as prateleiras da mercearia.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.340 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10811.720670/2012-05

Dessa forma, possivelmente alguma das pessoas que estavam no bar, com medo
dos policiais, no momento da saída deixaram os referidos produtos ilegais no
estabelecimento do requerente.
Assim, não restam dúvidas quanto à inocência do requerente, pois embora os
produtos tenham sido encontrados em seu estabelecimento, eles não lhe pertenciam.
Entendo que o fato de existir um bar contíguo ao estabelecimento comercial do
contribuinte não é evidência suficiente para demonstrar que os 76 maços de cigarros encontrados
nas prateleiras da mercearia pertenciam aos clientes do bar.
Assim, entendo que ficou devidamente evidenciado que o contribuinte estava
comercializando mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, pelo que este deve ser
excluído do Simples, nos termos do artigo 29, VII, da Lei Complementar no 123/2009, verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital